Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DO INFOJUD. POSSIBILIDADE.

I. Na hipótese em que se depara com dificuldade para a localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o acesso à declaração de bens do executado à Receita Federal mediante o INFOJUD está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil.

II. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente.

III. Agravo de Instrumento provido.